Tribunal: TJMT
Processo: 0001024-21.2018.8.11.0044
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001024-21.2018.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 004.886.221-58 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), TAINARA DELA JUSTINA - CPF: 043.179.591-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº:
0001024-21.2018.8.11.0044

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Data de Julgamento: 20 A 23/05/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/1995

EMENTA: RECURSO INOMINADO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AGENTE MUNICIPAL DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – EXPOSIÇÃO A RISCOS INSALUBRES – LAUDO PERICIAL CONFIRMA GRAU MÁXIMO – LEI MUNICIPAL Nº 380/2008 PREVÊ 20% PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL - LEI MUNICIPAL Nº 24/1997 REVOGADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado em que o recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 188566718).

2.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos do reclamante, com base nos seguintes fundamentos:

“No caso sub judice, verifica-se que o perito nomeado concluiu que “Devido a exposição a Riscos Físicos (calor, frio e umidade), Riscos Químicos (inseticidas e larvicidas), Riscos Biológicos (fungos, parasitas, bactérias, vírus e insetos) e Acidentais (animais peçonhentos e manuseio de produto sem proteções suficientes), as atividades realizadas pelo Requerente são reconhecidas como insalubre e classificada com grau máximo, conforme previsto na Norma Regulamentadora n.º 15, em seu anexo 3, 9, 10, 11, 13 e 14”.

Entretanto, não obstante o resultado da perícia, a Lei nº 380, de 19 de fevereiro de 2008, que trata dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias no âmbito do Município de Paranatinga/MT, dispõe no parágrafo único de seu art. 8º que “Fica garantido aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias o pagamento de 20 % (vinte) por cento de insalubridade inerente a sua função”, razão pela qual não há que se conceder aumento do adicional supracitado, haja vista a existência de lei específica para o cargo da parte autora.

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo”.

3.

Nas razões recursais, o demandante argumenta que, como o Agente de Combate a Endemias (ACE) está exposto diariamente a agentes insalubres em suas atividades de vigilância e controle de doenças, conforme comprovado pela perícia técnica que classificou a insalubridade em grau máximo, pede o reconhecimento do direito.

Assim, a despeito de o juiz de primeiro grau fundamentar a sentença pela improcedência, conforme disposto no art. 8º da Lei municipal nº 380/2008, que garante apenas 20% de insalubridade aos ACE’s, o reclamante aponta que a Lei municipal nº 24/1997 – Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga –, específica para funcionários públicos de Paranatinga/MT, em seu art. 187, parágrafo único, prevê adicional de até 40% para condições insalubres em grau máximo.

Desse modo, pugna pela reforma da sentença recorrida, no sentido de condenar a recorrida ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre os vencimentos nominais, durante todo o período laborado, respeitando-se o prazo prescricional, até a efetiva implantação na folha de pagamentos.

4.

O reclamado não apresentou contrarrazões.

5.

Em parecer, o Ministério Público deixou de se manifestar, por observar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção (id. 192773658).

6.

Compulsando os autos, observa-se que, realizada perícia, constatou-se que o reclamante se encontra exposto a riscos físicos (calor, frio e umidade), riscos químicos (inseticidas e larvicidas), riscos biológicos (fungos, parasitas, bactérias, vírus e insetos) e acidentais (animais peçonhentos e manuseio de produtos sem proteção suficiente), sendo as atividades realizadas insalubres e classificadas com grau máximo, conforme previsto na Norma Regulamentadora nº 15, anexos 3, 9, 10, 11, 13 e 14.

7.

O magistrado singular julgou o feito improcedente, com resolução de mérito, por entender que o reclamante não conseguiu comprovar seus argumentos (art. 373, I, do CPC).

8.

O julgado de primeiro grau merece ser mantido,
não pelo argumento de que o demandante não conseguiu comprovar suas alegações, pois
, conforme se vê nos autos,
o laudo pericial produzido nos autos vai ao encontro da pretensão autoral
.

9.

Contudo, a Lei municipal nº 380, de 19/02/2008, a qual criou, no município de Paranatinga, os cargos de Agente de Combate às Endemias, prevê em seu art. 8º, parágrafo único,
o pagamento de 20% (vinte por cento)
de insalubridade referente à função.

10.

De outro lado, o recorrente alega que a Lei municipal nº 24, de 08/12/1997, dispõe no art. 187, parágrafo único, a possibilidade da percepção do adicional em até
40% (quarenta por cento),
considerando-se o grau máximo.

11.

Assim, o reclamante teria direito ao adicional de 40%, conforme previsto na Lei municipal nº 24/1997 e reforçado pelo laudo pericial produzido nos autos.

12.

Entretanto,
a lei que dá suporte à pretensão do recorrente (Lei municipal nº 24/1997) foi revogada pela Lei municipal nº 35/2003, de 19/12/2003
, que alterou o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Paranatinga,
não mencionando nada a respeito do objeto da presente ação
,
devendo, assim, ser considerado o percentual adotado pela Lei nº 380/2008, que, inclusive, já vem sendo pago ao recorrente
.

13.

Desse modo,
a sentença recorrida deve ser mantida por fundamento diverso
.

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, que é tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter a r. sentença de primeiro grau.

15.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024